Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
1. Alega-se, neste writ, que o paciente, encontra-se preso preventivamente, desde 29/04/2020, acusado da prática de tentativa de roubo majorado. Diz o impetrante que, após pesquisa ao sítio eletrônico desta Corte, não foi possível encontrar o processo relacionado ao paciente, e que ele é portador da doença de asma e, portanto, do grupo de risco para a COVID-19. Com efeito, em consulta ao andamento do processo número 2020.08.1.001108-0, da Vara Criminal do Paranoá/DF, indicado na certidão ID 15902298, não se vê indicação ou inserção da decisão do juízo a quo, ou que tenha a defesa feito pedido de revogação da prisão no tocante à COVID-19, constando ali como último andamento “Autos com carga ao Ministério Público”, em 08/05/2020, após a distribuição por dependência ao cartório, em 07/05/2020. Não pode haver supressão de instância. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações com a juntada dos autos integrais. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 08 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator